Tribunal: TJDFT
Processo: 0766999-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de serviços públicos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “a) condenar a CAESB a promover a revisão da fatura do mês de 07/2022 e vencida em setembro de 2022 relativa ao imóvel de inscrição no 10828-6 pela média do consumo dos 12 meses anteriores; e b) condenar a CAESB à repetição do indébito na forma simples do valor da fatura do mês de 07/2022 e vencida em setembro de 2022, com dedução do valor resultado da revisão pela média de consumo dos 12 meses anteriores nos termos da alínea precedente, com incidência de correção monetária pelo índice adotado por este Tribunal e juros de mora a partir do desembolso”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a concessionária ré alega que não ocorreu cobrança de má-fé e que deve ser afastada repetição dobrada do indébito, bem como a condenação ao pagamento de R$300,00, referente à contratação de empresa para detectar os vazamentos.
3. Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de falta de dialeticidade, alegando que as razões do recurso estão dissociadas da sentença. No mérito, sustenta a falha na prestação dos serviços e pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
4. Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do CPC, a apelação deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da sentença atacada, mediante impugnação específica, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo.
5. No caso, os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da sentença. Com efeito, a sentença não condenou a ré a devolver em dobro a quantia indevidamente cobrada, assim como não condenou a ré a pagar o valor da contratação da empresa de “caça vazamentos”.
6. Nesse contexto, constata-se a ausência de dialeticidade recursal, princípio que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos (no mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023).
7. Por conseguinte, ausentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, acolho a preliminar e deixo de conhecer o recurso.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00.